Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI PERTENCENTE AO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, sendo o primeiro, pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a empresa individual de responsabilidade limitada é constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, constituindo, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor, permitindo ao empresário individual limitar sua responsabilidade patrimonial ao constituir uma empresa sem sócios. Isso significa dizer que o patrimônio dos sócios não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas de seus sócios, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Não se mostra possível a aplicação da medida prevista no artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, por incompatibilidade com o tipo empresarial da EIRELI, o qual, reitere-se, não é constituído por cotas sociais, mas sim por uma única pessoa detentora de todo o capital social, de modo que não se revelam divisível. Outrossim, a penhora nesse tipo societário poderia ocasionar grandes prejuízos, ou mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.